Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.

1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

2. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte agravante demonstram, em um juízo perfunctório, que o percentual fixado na decisão recorrida encontra-se em nível superior às possibilidades do alimentante, merecendo ser considerado o fato que encontra-se desempregado, e não observa a proporcionalidade entre sua necessidade e a possibilidade econômica do alimentante, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento pelo juízo singular no momento do julgamento da ação, após a maior dilação probatória.

3. Neste cenário, verificando-se, à luz do contexto extraído dos autos, que o valor dos alimentos provisórios fixados na origem, em princípio, se mostra elevado, é possível a sua diminuição até que o mérito da ação seja apreciado em primeiro grau.

4. Recurso conhecido e provido.